Tribunal: TCU
Processo: 000.966/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3471/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.966/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcides Pace (XXX.109.085-XX); Aldemir Correia de Brito (XXX.300.724-XX); Armando Maia da Carvalheira (XXX.169.464-XX); Edmilson Fernandes Jales (XXX.686.734-XX); Francisco Alves de Sousa (XXX.870.984-XX); Joao Dias da Costa (XXX.450.864-XX); Jose Batista do Nascimento Irmão (XXX.404.602-XX); Jose Gomes de Melo (XXX.167.094-XX); Jose Willame Holanda Moreira (XXX.904.777-XX); Pedro Araujo (XXX.189.504-XX); Pedro de Paula Fernandes (XXX.938.684-XX); Raymundo de Jesus (XXX.436.301-XX); Valtercio Pereira de Araujo (XXX.402.572-XX); Wilson Angelo da Silva (XXX.814.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.